Tribunal: TJDFT
Processo: 0734918-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. ILEGITIMIDADE. CONFIGURADA. EXCLUSÃO DE UM DOS RÉUS. POLO PASSIVO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEVIDOS. ARTIGO 338 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE POR ANALOGIA.
1. Nos termos do artigo 338, parágrafo único, do Código de Processo Civil, realizada a substituição de um dos réus do polo passivo da demanda, o advogado do réu fará jus ao recebimento de honorários de sucumbência, cujo percentual deverá ser fixado entre 3% (três por cento) e 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa.
2. Em razão da exclusão de um dos litisconsórcios do polo passivo da demanda original, por analogia ao previsto no artigo 338 do Código de Processo Civil, a Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários de sucumbência como contrapartida ao serviço realizado, devendo ser mantida a decisão que fixou a verba honorária no percentual de 3% (três por cento) sobre o valor da causa em favor da Curadoria Especial.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.